Tribunal: TJES
Processo: 5012688-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012688-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: POLIANE LEAL MOREIRA e outros
IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5012688-41.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ADRIAN ADAILSON DE SOUZA PEREIRA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA D
A COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-BREJETUBA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADRIAN ADAILSON DE SOUZA PEREIRA
, em face de ato praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA D
A COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
-ES
, nos autos
da medida cautelar inominada
nº
0000884-16.2022.8.08.0016
, em que se
decretou
a prisão
preventiva
do paciente.

Narra

a
impetrante que o paciente foi preso preventivamente
em
24/11/2022
,
pela suposta prática do crime previsto no art.
121
,
CPC
,
fato que teria ocorrido
em
10/09/2022
.

Sustenta, em síntese, a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente e o constrangimento ilegal a que ele está sendo submetido, pois ausente a justa causa. Afirma que a vítima recebia ameaças de morte de outros traficantes da região e que nenhuma testemunha afirma ter visto o cometimento do delito. Aduz, ainda, que o paciente não se desvencilhou da investigação, tampouco intimidou outras testemunhas, mantendo residência fixa e conhecida. Ante o exposto, conclui que inexiste receio contra as hipóteses de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, restando violado a presunção de inocência.

Por fim, sustenta também a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que foi negado a impetrante o acesso aos autos originários por tramitar em segredo de justiça.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar a expedição do Alvará De Soltura ao Paciente,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão (ID
3991414
) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída
apta a demonstrar o alegado constrangimento ilegal.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4111517
).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID
4134801
).

Pedido de reconsideração apresentado em ID 4142376, anexando novos documentos.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

In
casu, o presente
habeas corpus

foi instruído
somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
documentos pessoais e alguns trechos do inquérito policial que deu causa a medida cautelar inominada,
sendo os demais elementos juntados posteriormente.

Ainda assim
, pelos documentos que formam o presente
writ

não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito nos autos, o paciente responde, junto com outro réu, pela acusação de homicídio qualificado contra a vítima Daniel Junior Camporez, ocorrido na cidade de Brejetuba-ES, no dia 10/09/2022.

Após investigações, os policiais chegaram aos supostos autores do crime, que teria sido motivado por disputa relativa ao tráfico de drogas. Dessa forma, foi distribuída Ação Cautelar Inominada na Vara Única da Comarca, sob o nº 0000884-16.2022.8.08.0016, que resultou na prisão preventiva do paciente, sendo o mandado cumprido no dia 24/11/2022.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito,
são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade.
Nesse sentido, destaco o seguinte
trecho do Inquérito Policial juntado no ID nº
3960248,
em
que
a
testemunha
afirma
que o paciente matou a vítima a mando de outros traficantes da região, presenciando,
inclusive,
o próprio ato executório:

“
[...] que “ADRIAN” estava junto com o DANIEL no Pit Stop no sábado dia 10.09.2022 e o chamou para usarem droga, então saíram juntos (DANIEL e ADRIAN) do Pit Stop e seguiram em direção à Ponte de acesso ao bairro Trabalhista; que os mandantes da morte de DANIEL são “DUDA”, “ERIK” e “BALINHA”, e quem matou o DANIEL foi o “LUQUINHAS” e o “ADRIAN”; que “ADRIAN” deu a primeira pancada e o “LUQUINHAS” terminou de matar; que lhe contaram que pagaram para “LUQUINHAS” sair da cadeia e fazer isso; [...] que várias pessoas estava no bar do “MARCONE” e viram eles (LUQUINHAS e ADRIAN) matando DANIEL; [...]”

Inclusive, ao contrário do que dito pela impetrante, a denúncia foi sim
oferecida
em desfavor do ora paciente, como observa-se em ID 4157516, ante a existência de indícios de autoria.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

N
o caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)

e
que, supostamente, o paciente
teria matado a vítima motivado pelo tráfico de drogas na região.

É de se relembrar que,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado
satisfatoriamente
o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade, julgo importante ressaltar, primeiramente, que os autos tratam de fatos complexos que exigiram extensas investigações para chegar aos suspeitos como supostos autores do crime. Além disso, há notícias de que testemunhas estariam sendo ameaçadas, o que, também, justificaria a medida cautelar extrema.

Em relação ao argumento de violação ao princípio do contraditório, vejo que há um despacho, às fls. 23 do ID 3960248, no qual o d. magistrado informa que o procedimento corre em sigilo na forma da Súmula Vinculante nº 14, STF. Dessa forma, havendo a possibilidade de existir diligências em curso que devam permanecer sigilosas, sob o risco de comprometimento do seu bom sucesso, justificável a recusa ao defensor de acesso amplo aos autos.

Além disso, segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (e pela própria impetrante), o referido sigilo já foi baixado.

No mais, informa o D. Juízo de piso que o paciente foi preso no dia 24/12/2022, de modo que o prazo nonagesimal para a revisão do cárcere provisório ainda não venceu, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, entendo que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por fim,
em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos
no ordenamento jurídico pátrio
, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por
não
estarem
demonstrado, de plano, a ilegalidade na sua imposição,
resta impossibilitada a análise do pedido liminar.

Em sendo assim, não visualizo flagrante ilegalidade na decisão do magistrado que decretou a prisão preventiva do paciente.

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. CONTRADITÓRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14, STF.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

O
s elementos colhidos no inquérito,
são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade.

2.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

3.
C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

4.
“
E
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5. É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6. Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade, julgo importante ressaltar, primeiramente, que os autos tratam de fatos complexos que exigiram extensas investigações para chegar aos suspeitos como supostos autores do crime. Além disso, há notícias de que testemunhas estariam sendo ameaçadas, o que, também, justificaria a medida cautelar extrema.

7.
Em relação ao argumento de violação ao princípio do contraditório, vejo que o d. magistrado informa que o procedimento corre em sigilo na forma da Súmula Vinculante nº 14, STF. Dessa forma, havendo a possibilidade de existir diligências em curso que dev
a
m permanecer sigilosas, sob o risco de comprometimento do seu bom sucesso, justificável a recusa ao defensor de acesso amplo aos autos.

8
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.